Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-46.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002474-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), JORGE CALGARO - CPF: 473.347.979-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL – TRANSFERÊNCIA ONEROSA DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OPERAÇÃO ASSEMELHADA À DOAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ITCD – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Em vista da não comprovação de que a operação de regularização de imóvel rural deu-se de forma onerosa, não há afirmar, com segurança, que incide o ITBI e não o ITCD. Logo, deve-se manter a decisão que negou o pedido de tutela provisória cautela de urgência, porque ausente a demonstração da probabilidade do direito.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Calgaro, em face da decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1000202-34.2020.811.0015, por ele proposta, em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, págs. 02/05 (id. 34434470).

O Agravante pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que estão presentes os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, porquanto procedeu ao pagamento do imposto devido, qual seja, o ITBI.

Sustenta que requereu a regularização fundiária, junto ao INTERMAT, por intermédio do Processo Administrativo n. 399081/2012, do imóvel rural denominado Fazenda Barro Preto, localizado no Município de Sinop, registrado no Cartório de 1
o
Ofício daquela municipalidade, sob a matrícula n. 51.776, e, ao emitir a guia relativa ao tributo incidente, para concretizar a expedição do título definitivo, equivocadamente, emitiu a guia de tributo diverso, pois, no lugar da guia de ITBI, emitiu a guia de ITCD n. 61958.

Aduz que requereu o cancelamento da referida guia, junto ao Agravado, contudo, o pedido foi indeferido, ao argumento de que não foi comprovada a dispensa do pagamento do ITCD, e, por isso, foi lançada a dívida, em sua conta corrente fiscal.

Assevera que informou, ao Estado de Mato Grosso, que houve equívoco ao gerar a GUIA n. 61958, e que, mesmo comprovado o pagamento do imposto devido, e a não ocorrência do fato gerador do ITCD, o Agravado negou declarar a sua nulidade.

Afirma que o débito fiscal, referente à GUIA n. 61958 é oriundo de um equívoco, e não decorre de fato gerador, e que a insistência do Estado em não acolher a justificativa do Requerente configura
bis in idem
, pois, no caso dos autos, em razão do princípio da legalidade, incide o imposto ITBI, o que, inclusive, já foi recolhido tempestivamente, e não o ITCD.

Reitera que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito ativo, para afastar a decisão que não concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, págs. 01/03 (id. 37407966).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/08 (id. 41181506).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Leonir Colombo, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial, págs. 01/02 (id. 41402031).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Calgaro, em face da decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1000202-34.2020.811.0015, por ele proposta, em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Denota-se dos autos que Jorge Calgaro propôs a Ação Anulatória de Débito Fiscal, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que requereu a regularização fundiária ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT –, visando à legitimação de posse do imóvel rural, denominado Fazenda Barro Preto, com área de 88,8174has (oitenta e oito hectares e oitenta e um ares e setenta e quatro centiares), localizado no município de Sinop/MT e devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis 1
o
Ofício da referida cidade, sob a matrícula n. 51.776.

Aduziu, na inicial, que o pedido foi deferido, sendo outorgado o título definitivo da propriedade – Título Definitivo n. 003.517 – e que, na operação, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – foi devidamente recolhido.

Salientou que, no dia 06/03/2014, foi gerada, equivocadamente, a GUIA n. 61958, para recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD –, sobre a operação com o INTERMAT.

Afirmou que solicitou a baixa da declaração de ITCD e a inativação da GIA ITCD-E, requerendo, ainda, o cancelamento da GUIA n. 61958 e a extinção do crédito tributário, lançado em sua conta corrente fiscal, o que foi indeferido, ao argumento de que não faz jus à isenção requerida.

Defendeu que, no caso, não incide o ITCD, mas o ITBI, que já foi recolhido e, por isso, postulou a concessão da tutela provisória cautelar de urgência.

O Julgador singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o.

Inconformado, Jorge Calgaro interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pelo Agravante.

O Recorrente, como salientado, afirma que, no processo de regularização fundiária, a transferência da propriedade se deu de forma onerosa e, por isso, deve incidir o ITBI e não o ITCD, como pretende o Agravado.

O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – é um tributo municipal, incidente nas operações onerosas, entre pessoas vivas, em que há a transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis.

Já o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD – é de competência estadual e tem incidência sobre a transmissão gratuita de bens decorrentes da doação e da herança.

A Lei n. 7.850/2002 que dispõe sobre o ITCD, nos seus artigos 1
o
e 2
o
, assim dispõe:

Art. 1º -
O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobr
e:

I -
a sucessão
legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II -
a doação a qualquer título
.

(...)

§ 6º - Para efeito do disposto nesta lei,
considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos.

Art. 2º - O disposto neste artigo
aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;
(Negritei).

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, observo que o

Estado de Mato Grosso, ao proceder à regularização da área rural, com a entrega do Título Definitivo n. 003.517, transferiu a propriedade ao Agravante.

Na operação de transferência do domínio do imóvel, a princípio, não houve nenhum pagamento ao Estado de Mato Grosso, já que o Recorrente não apresentou prova nesse sentido.

Com efeito, se o Agravante recebeu, gratuitamente, o imóvel rural, do Estado de Mato Grosso, parece-me que tal operação assemelha-se à doação.

Ocorrendo a doação, a incidência do ITCD sobre a operação mostra-se correta.

Frise-se que, a não comprovação, pelo Recorrente, de que a operação de transferência de propriedade foi onerosa, obsta a concessão do pedido de tutela provisória cautelar de urgência, porque ausente a probabilidade do direito.

Nessa quadra, em vista da incerteza, quanto à forma de transferência da propriedade, se gratuita ou onerosa, penso que o pedido de tutela provisória cautelar de urgência foi, corretamente, indeferido, posto que ausente um dos requisitos exigidos.

Cumpre enfatizar que, no curso da instrução processual, na ação de base, o Recorrente terá a oportunidade de comprovar a sua alegação.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Calgaro, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020